Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IVANILDES FERREIRA DE SANTANA contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinada a ciência da pessoa jurídica interessada, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.106/09, o Distrito Federal manifestou seu interesse no ingresso no feito. Defiro, pois, o ingresso do Distrito Federal na lide. Anote-se. Aguarde-se pelo prazo de resposta de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora